Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA. DIREITO DE REGRESSO. RECIBO DE QUITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS EM INTERLOCUTÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, reconhecendo o direito de regresso do fiador que quitou multa contratual por rescisão antecipada de contrato de locação comercial.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a existência de interesse processual; (ii) a validade da prova do pagamento da multa; (iii) a configuração de sub-rogação legal; e (iv) a possibilidade de rediscussão de matérias preclusas, como reconvenção, chamamento ao processo, gratuidade de justiça e suspensão da demanda.
III. Razões de decidir:
3. Matérias como reconvenção, chamamento ao processo, gratuidade de justiça e suspensão da demanda foram decididas em sede interlocutória e não impugnadas oportunamente, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
4. Comprovado o pagamento da multa contratual pelo fiador, opera-se a sub-rogação legal nos termos dos arts. 831 e 346, III, do Código Civil.
5. O recibo de quitação, corroborado por declarações do próprio réu, constitui prova suficiente do pagamento.
6. A alegação de ausência de interesse processual não se sustenta, pois há demonstração da obrigação inadimplida e da legitimidade ativa do autor.
7. A tentativa de imputar responsabilidade solidária ao autor com base em suposta sociedade de fato carece de respaldo probatório.
8. A sentença observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, decidindo com base em elementos concretos dos autos.
IV. Dispositivo:
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.